Tribunal: TJSP
Processo: 1002498-31.2023.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VÉICULO COM PALANQUE MONTADO NA VIA. Sentença recorrida que se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Ausência de cerceamento do direito de defesa da parte autora. Desnecessidade da produção de provas. Documentos constantes dos autos que permitem compreender a dinâmica do acidente. Autor que colidiu seu

Ementa:
APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO DE VÉICULO COM PALANQUE MONTADO NA VIA. Sentença recorrida que se mostra adequada e suficientemente fundamentada. Ausência de cerceamento do direito de defesa da parte autora. Desnecessidade da produção de provas. Documentos constantes dos autos que permitem compreender a dinâmica do acidente. Autor que colidiu seu veículo com palanque que estava instalado na via pública. Alegação de ausência de sinalização na via e condições de iluminação não adequadas. Não há elementos a configurar falha na prestação de serviços ou omissão culpável da Municipalidade. Não verificada omissão administrativa como condição direta e imediata da ocorrência do dano, descabe o reconhecimento da responsabilidade estatal. Conduta imprudente da vítima, que trafegada à noite com os faróis apagados e acima da velocidade máxima prevista para a via. Culpa exclusiva da vítima. Recurso desprovido.